Tribunal: TJMT
Processo: 0006227-24.2014.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no. 0006227-24.2014.8.11.0037
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Recorrido: ARI SANDRO GUILLANDE.
Data de Julgamento: 14/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006227-24.2014.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI SANDRO GUILLANDE - CPF: 541.403.079-00 (RECORRENTE), JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - CPF: 020.055.171-00 (ADVOGADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.

2.

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021